Tribunal: TJSP
Processo: 1080562-43.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

– Fundamentado suficientemente o acórdão, está observado o dever de motivação das decisões judiciais, prescindindo de emendas o decisum.

- Se da referência explícita e motivada, numa sentença, a determinados fatos e teses que ali se reputem provados e justificados podem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

– Fundamentado suficientemente o acórdão, está observado o dever de motivação das decisões judiciais, prescindindo de emendas o decisum.

- Se da referência explícita e motivada, numa sentença, a determinados fatos e teses que ali se reputem provados e justificados podem inferir-se imediatamente as respostas a teses pontuais das partes, não há reconhecer lacunaridade alguma pela eventual falta de tratamento autônomo de cada um dos temas versados pelos litigantes.

Rejeição dos embargos.